Tribunal: TJMT
Processo: 1029194-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029194-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE NONATO DE ARAUJO NETO - CPF: 009.309.562-73 (ADVOGADO), LUCIDIO JOSE CELLA - CPF: 175.631.949-91 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA (AGRAVANTE), GRETTY BARBERY OLIVEIRA - CPF: 114.164.242-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE
DEFERIDA –
DESMATAMENTO
DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO
PARA A SUA COMPROVAÇÃO
– POSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO –
POSSIBILID
ADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
– AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE

– RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento,
nos termos do artigo 64 da Lei Compleme
ntar do Estado de Mato Grosso n.
233, de 21 de dezembro de 2005.

3.
A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias
apresenta-se suficiente
para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da
vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma
da decisão
impugnada
.

4. Considerando que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter

rem
, sendo possível exigir do atual proprietário do bem
a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, apresenta-se possível à averbação na matrícula do imóvel objeto de degradação
ambiental sobre
a existência de ação judicial em que se busca a reparação de danos ambientais.

5
.
A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional,
ao menos neste momento processual,
especialmente se considerado que é essencial
a
dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

6
. Recurso conhecido e
p
rovido em parte
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de instrumento interposto pelo

ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA
, representado por
Gretty

Barbery
Oliveira,
contra decisão
do

d. J
uízo da

1a
Vara
da Comarca de
Juína
,
proferida
n
os autos da ação civil p
ública
n.
1003220-28.2023.8.11.0025
,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte agravante sustenta
que os fatos que lhe estão sendo imputados foram subsidiados em meras imagens por satélite, as quais não são suficientes a demonstrar, com clareza, qual a realidade do desmatamento alegado, havendo necessidade de que se proceda à fiscalização
in loco
da área investigada, para que confirmar qual o tipo de vegetação atingida e a extensão do dano.

Argumenta que o órgão fiscalizador não demonstrou, por qualquer meio, a ocorrência de destruição,
desmatamento, dano ou exploração
de floresta ou de qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal.

Nesses termos,
pugnou
pela
concessão

do efeito suspensivo ao presente recurso
, de modo que sejam suspensos os efeito
s
da decisão agravada. No mérito,
pugna
pela confirmação da pretensão liminar recursal, por conseguinte, pela reforma da decisão
objurgada
.

A pretensão
liminar
recursal
foi indeferid
a
(Id.

194659678
)
.

Instada, a
parte a
gravada
apresentou manifestação no Id.
205528199
. Em síntese, sustenta o acerto da decisão impugnada, especialmente diante da demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência formulada na ação coletiva. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso

(Id.
210562650
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agrav
o de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE LUCÍDIO JOSÉ CELLA

contra decisão
do

d. J
uízo da
1a Vara da Comarca de Juína, proferida
n
os autos da ação civil pública
n.
1003220-28.2023.8.11.0025
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

O
d.
Juízo
a quo
, ao deferir em parte a
tutela provisória de urgência
formulada
pelo MPE-MT na
ação civil pública
acima referida, determinou à parte agravada
:

(
1
) que
se abstenha de
: (
1.1
)

“
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
”
;

(
1.
2
)
“
Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental
”
;
e (
1.3
)
“
Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
”
.

(
2
) que
“
Espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual
”
.

(
3
) que
“
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e
retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
”
.

(
4
) que
“
Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008
”
.

(
5
) a
“
inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros
”
.

Inconformada
, a parte
a
gravante
interp
ôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
à suspensão ou não das medidas cautelares impostas por decisão liminar proferida
em ação civil pública, ajuizada pelo MPE-MT com vistas a assegurar a reparação do
dano ambiental ocasionado

em imóvel rural localizado no
Município de
Juína
(MT)
, consubstanciado no
desmatamento
a corte raso de
118,86
ha de vegetação nativa
na tipologia floresta
e cerrado,
em área objeto de especial preservação, sem autorização d
o órgão ambiental competente, ocorrido
no ano de
2021
,
atribuído

à parte agravante.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que
a
rt
. 64

da Lei Complementar n. 233/2005
dispõe que as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
. Vejamos:

“Art. 64 As
imagens digitais, obtidas por
sensoreamento
remoto
, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado”.
[sem destaque no original]

No caso de desmatamento, uma vez realizado o levantamento das coordenadas geográfi
cas, não se faz imprescindível
a
realização de perícia no local, seja porque a questão não versa sobre investigação de infração penal,
seja porque
, até prova em contrário, o ato guarda presunção de que seu conteúdo é verdadeiro,
cabendo à parte contrária
produzir provas capazes de comprovar que não houve
desmatamento ilegal
em seu imóvel rural.

Destaca-se que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, decorren
te do princípio da legalidade, não afastados, até o present
e momento, pela parte agravante, mormente porque tais matérias estão reservadas ao mérito da ação coletiva na origem.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal,
administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

O c.
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme
no sentido de que

a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador
(
público ou privado
)
, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios
do
poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
e
da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15.12.2017).

Com efeito,
a
análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrad
o e os interesses particulares.

A
fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma tutela de urgência. Nesse contexto, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restriti
vas aos direitos dos demandados, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto,

a
s
medidas
descritas
acima
no item
1
.
, consubstanciadas
essencialmente
em obrigações de não fazer
,
apresentam-se suficientes para a preservação
da área objeto da
degradação
noticiada na ação de
origem
, permitindo, ainda,
a
regeneração natural da vegetação
desmatada,
o que afasta a

reforma pretendida pela parte agravante.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo, portanto, perfeitamente
viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável
pelo dano,
o que legitima a
averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação civil

pública

acima identificada
como medida preventiva para a
recomposição da degradação ambiental constatada.

Por outro lado, as medidas cautelares

–
obrigações de fazer
–

especificadas nos itens
2
.
, 3.
e
4
.
não
se mostram razoáveis
e proporcionais
, ao menos neste momento processual,
na medida em que a
apresentação e execução de
projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA)
,

aprovado por
autoridade ambiental comp
etente,
se
apresenta

pr
e
matura, esp
ecialmente se considerado que é

essencial
a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
tão somente para determinar a suspensão das medidas
cautelares descritas nos itens
2
., 3.
e
4
.
, até o julgamento de mérito da ação coletiva na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024